Tribunal: CARF
Processo: 10140.720346/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720346/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.481 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
FOX GRÁFICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LUCRO PRESUMIDO.
A receita obtida derivada de manutenção corretiva e preventiva de máquinas
gráficas deve ser tributada no coeficiente de lucro presumido de 32% de IRPJ e
de CSLL pelo fato de não se enquadrar na impressão gráfica por encomenda
direta do consumidor ou usuário, nas condições cumulativas em que o
estabelecimento onde essa impressão for realizada deve dispor de potência
superior a cinco quilowatts e empregar mais de cinco operários, bem como a
mão-de-obra deve contribuir com menos de 60%, no preparo do produto, para
formação de seu valor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado os Autos de Infração a título
de:
- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito
tributário no valor total de R$249.280,81 de tributo, juros de mora e multa de ofício
proporcional, pela aplicação indevida de coeficiente de determinação do lucro presumido em
decorrência da prestação de serviços de “confecção de banners, folders, convites, panfletos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720346/2011-48
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.481 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720346/2011-48

outros, faz manutenção corretiva e preventiva de máquinas gráficas, configurando assim
prestação de serviços por encomenda direta do consumidor no preparo de produtos onde é
preponderante o trabalho profissional, ficando sujeito ao percentual de 32% sobre a receita
bruta” referente aos primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2008,
com indicação do enquadramento legal nos “Arts. 518 e 519, do RIR/99”, e-fls. 03-11;
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a exigência do crédito
tributário no valor total de R$81.225,09 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional,
pela aplicação indevida de coeficiente de determinação do lucro presumido em decorrência da
prestação de serviços de “confecção de banners, folders, convites, panfletos e outros, faz
manutenção corretiva e preventiva de máquinas gráficas, configurando assim prestação de
serviços por encomenda direta do consumidor no preparo de produtos onde é preponderante o
trabalho profissional, ficando sujeito ao percentual de 32% sobre a receita bruta” referente aos
primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2008, com indicação do
enquadramento legal nos “Art. 2o e §§, da Lei no 7.689/88; Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da
Lei no 9.430/96; Art. 37 da Lei n° 10.637/02”, e-fls. 12-20.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-87.020, de 20.07.2018, e-fls. 339-350:
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE GRÁFICA.
A receita bruta auferida em atividade gráfica industrial, comercial ou por
encomenda de terceiros, sujeita-se ao percentual 8% para apuração da base de cálculo
do IRPJ pela sistemática do lucro presumido, salvo se comprovado em procedimento
fiscal que o contribuinte se enquadrava nas condições estabelecidas para aplicação do
percentual de 32%.
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL.
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS.
A receita bruta auferida com a manutenção corretiva e preventiva de máquinas
gráficas, por caracterizar prestação de serviços em geral, está sujeita à aplicação do
percentual de 32% para determinação da base de cálculo do IRPJ, no caso de
tributação pelo lucro presumido. [...]
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE GRÁFICA.
A receita bruta auferida em atividade gráfica industrial, comercial ou por
encomenda de terceiros, sujeita-se ao percentual 12% para apuração da base de cálculo
da CSLL pela sistemática do lucro presumido, salvo se comprovado em procedimento
fiscal que o contribuinte se enquadrava nas condições estabelecidas para aplicação do
percentual de 32%.
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL.
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS.
A receita bruta auferida com a manutenção corretiva e preventiva de máquinas
gráficas, por caracterizar prestação de serviços em geral, está sujeita à aplicação do
percentual de 32% para determinação da base de cálculo da CSLL, no caso de
tributação pelo lucro presumido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte [...]
II. Conclusão.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.481 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720346/2011-48

Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação
apresentada para:
- exigir o IRPJ no valor de R$1.334,23, de acordo com demonstrativo constante
do item I.1 do Voto, acrescido de multa de ofício e juros de mora pertinentes;
- exigir a CSLL no valor de R$889,27, de acordo com demonstrativo constante
do item I.2 do Voto, acrescida de multa de ofício e juros de mora pertinentes.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.08.2018, e-fl. 369, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 11.09.2018, e-fls. 362-368, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2 Do Direito.
2.1. Mérito. Fundamentos Fáticos.
Com o fim de evitar tautologia, valemo-nos de trecho posto pela própria
Autoridade Fiscal no campo "Descrição dos Fatos e enquadramento Legal" dos
ALIMS em tela:
"O interessado, em atendimento às intimações, apresentou Notas Fiscais de
Serviços e diversas "Autorizações de Serviços" (SIC), ou, "Ordens de Produção", nas
quais podemos concluir que o contribuinte presta serviços de confecção de banners,
folders, convites, panfletos e outros, faz manutenção corretiva e preventiva de
máquinas gráficas, configurando assim prestação de serviços por encomenda direta do
consumidor no preparo de produtos onde é preponderante o trabalho profissional..."
Pode-se se dizer que é incontroverso que a RECORRENTE é empresa atuante
no segmento de atividades gráficas.
Sobre este segmento de mercado, conforme a cartilha distribuída pela
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, denominada de "Perguntão", disponível em seu
sítio na internet, no capítulo referente ao lucro presumido, especificamente na
Pergunta 18, temos o seguinte texto:
018 A atividade gráfica configura-se como indústria, comércio ou prestação de
serviços e qual o percentual de presunção de lucro aplicável?
É possível qualquer uma das três condições dependendo das atividades por elas
desenvolvidas, podendo ocorrer as situações seguintes:
1) Considera-se como prestação de serviços as operações de industrialização por
encomenda quando na composição do custo total dos insumos do produto
industrializado por encomenda houver a preponderância dos custos dos insumos
fornecidos pelo encomendante, aplicando-se a alíquota de 32%. Tais atividades estão
excluídas do conceito de industrialização do RIPI, que oferece, para tal efeito, as
seguintes definições:
a) oficina é o estabelecimento que empregar, no máximo, 5 (cinco) operários e,
caso utilize força motriz, não dispuser de potência superior a 5 (cinco) quilowatts;
b) trabalho preponderante é o que contribui no preparo do produto, para
formação de seu valor, a título de mão-de-obra, no mínimo com 60% (sessenta por
cento).
2) Quando atuar nas áreas comercial e industrial, a alíquota aplicável será de
8%. (Grifos postos)
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.481 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720346/2011-48

Diante destas colocações é patente o equívoco da Autoridade Fiscal, pois parte
de uma premissa errada para o enquadramento da atividade da RECORRENTE.
A RECORRENTE não trabalha com industrialização sob encomenda, e nem
realiza seus serviços a partir de insumos recebidos do encomendante.
Como é facilmente verificável, o material utilizado na atividade gráfica
realizado pela RECORRENTE é parte integrante e indissociável do preço final do
serviço.
Ainda, não há nenhum elemento de prova na documentação colhida pela
Autoridade Fiscal, bem como não é factível que o preço da mão-de-obra é
preponderante na realização da atividade econômica da RECORRENTE.
Como mencionado, trabalho preponderante é o que contribui no preparo do
produto, para formação de seu valor, a título de mão-de-obra, no mínimo com 60%
(sessenta por cento).
Diante do fato de que todo os materiais utilizados na consecução de suas
atividades são arcados pela RECORRENTE, sendo que este custo é parte integrante
do preço final do produto, não é verossímil a constatação de que é preponderante a
mão-de-obra representa um percentual maior de 60% dos preços praticados pela
RECORRENTE.
Ainda, é necessário salientar que meras elucubrações, ou ilações da Autoridade
Fiscal, onde aponta constatações sem nenhum embasamento fático ou elemento de
natureza concreta, não é suficiente para que sirva de fundamento em enquadramentos
tributários.
É necessário que a Autoridade Fiscal aponte, de forma líquida e certa, os
elementos que determinaram o lançamento.
De modo que conforme toda a documentação colhida por este procedimento
fiscal leva a inevitável conclusão de que a IMPUGNANTE não agiu de forma
equivocada na apuração de CSLL e na aplicação de coeficiente de determinação do
lucro [...].
No que concerne ao pedido conclui que:
3 Pedido Diante de tudo que foi exposto, aliado aos doutos subsídios
costumeiramente emanados deste Conselho, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a Recorrente, seja acolhido o presente
recurso, cancelando-se o débito fiscal constante no AI [...].
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.481 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720346/2011-48

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito referente à totalidade das exigências de IRPJ e CSLL
do crédito consolidado extraído do e-processo no valor de R$7.800,40 (R$330.505,90 –
R$322.705,50) atinente à atividade econômica de “manutenção corretiva e preventiva de
máquinas gráficas” referente aos primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres do ano-
calendário de 2008 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
subsidiariamente e supletivamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Lançamento de Ofício
A Recorrente alega que se dedica à prestação de serviços gráficos cuja atividade
econômica enquadra-se nos coeficientes de lucro presumido de 8% e 12% respectivamente de
IRPJ e de CSLL.
A Lei no 9.249, de 29 de dezembro de 1995, prevê:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: [...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral [...]
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se
referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá
aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das
devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos:(Redação
dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas
no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei;
Sobre a matéria, a Solução de Consulta Cosit no 45, de 19 de fevereiro de 2014,
assim dispõe:
20 Por tudo relatado, propõe-se que se responda à consulente que a receita obtida pela
impressão gráfica, sob encomenda de terceiros, sujeita-se ao percentual 8% (oito por
cento) para apuração da base de cálculo do IRPJ e de 12% (doze por cento) para a
apuração da base de cálculo da CSLL pela sistemática do lucro presumido, salvo se
produzidos sob encomenda direta do consumidor ou usuário, em oficina ou residência,
com no máximo cinco empregados, não dispuser de potência superior a cinco quilowatts
(caso utilize força motriz), e desde que o trabalho profissional represente no mínimo
sessenta por cento na composição de seu valor, caso em que o percentual para apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL será de 32% (trinta e dois por cento).
Por seu turno, a Solução de Consulta Cosit no 99.008, de 08 de setembro de 2020,
vinculada à Solução de Consulta Cosit no 45, de 19 de fevereiro de 2014, orienta:
A receita obtida pela impressão gráfica, por encomenda direta do consumidor ou
usuário, sujeita-se ao percentual de 8% (oito por cento) para a apuração da base de
cálculo da IRPJ no regime de tributação com base lucro presumido, desde que atendidas
as seguintes condições:
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.481 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720346/2011-48

a) o estabelecimento onde essa impressão for realizada deve dispor de potência superior
a cinco quilowatts e empregar mais de cinco operários;
b) a mão-de-obra deve contribuir com menos de sessenta por cento, no preparo do
produto, para formação de seu valor.
Se não forem atendidas essas condições, o percentual para apuração da base de cálculo
do IRPJ para receitas auferidas nessa atividade será de 32% (trinta e dois por cento).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Necessário um cuidadoso exame dos dados informados em
todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos
e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código
Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro
de 1995).
Analisando as notas fiscais de serviços emitidas no período objeto da ação fiscal,
e-fls. 236-328, tem-se há algumas com as seguintes descriminações: “manutenção corretiva e/ou
preventiva para máquinas gráficas”, na Agência Estadual de Imprensa Oficial do Mato Grosso
do Sul - Agiosul, CNPJ 24.651.127/0001-39. Estas informações estão evidenciadas pelo acervo-
fático-probatório produzidos no presente processo.
Por essa razão, a receita obtida derivada de manutenção corretiva e preventiva de
máquinas gráficas deve ser tributada no coeficiente de lucro presumido de 32% de IRPJ e de
CSLL pelo fato de não se enquadrar na impressão gráfica por encomenda direta do consumidor
ou usuário, nas condições cumulativas em que o estabelecimento onde essa impressão for
realizada deve dispor de potência superior a cinco quilowatts e empregar mais de cinco
operários, bem como a mão-de-obra deve contribuir com menos de 60%, no preparo do produto,
para formação de seu valor.
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do entendimento da
Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser corroborados,
uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados
dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além
daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus da prova de demonstrar
explicitamente a incorreção dos lançamentos de ofício recai sobre a Recorrente.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser corroboradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes com força probante de infirmar a decisão de primeira
instância de julgamento, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem
como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem
critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-87.020, de 20.07.2018, e-
fls. 339-350, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.481 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720346/2011-48

de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
I – Fundamentação legal.
Em relação à impugnação apresentada, pode-se afirmar que foi observado o
prazo legal previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
regula o processo administrativo fiscal (PAF), motivo pelo qual dela se toma
conhecimento.
Conforme foi registrado pela autoridade fiscal, em procedimento de Revisão da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2009, foi
constatado o uso do percentual de 8% na apuração do Lucro Presumido, e
considerando que a empresa exerce atividades gráficas, esta foi intimada a justificar o
uso do percentual de presunção de 8%.
O interessado, em atendimento às intimações, apresentou as Notas Fiscais de
Serviços e diversas "Autorizações de Serviços" ou "Ordens de Produção", com base
nas quais concluiu a fiscalização que o contribuinte prestava serviços de confecção de
banners, folders, convites, panfletos e outros, fazia manutenção corretiva e preventiva
de máquinas gráficas, configurando assim prestação de serviços por encomenda direta
do consumidor no preparo de produtos na qual é preponderante o trabalho
profissional, ficando sujeito ao percentual de 32% sobre a receita bruta para a
apuração da base de cálculo do IRPJ, lucro Presumido.
O contribuinte contestou o lançamento, argumentando que não havia
comprovação dos fatos alegados, tendo citado ainda texto de publicação da RFB.
Primeiramente, é importante destacar o entendimento sobre a matéria exarado
na Solução de Consulta no 45 – Cosit que, embora editada em 19/02/2014, referencia
legislação aplicável ao período objeto do lançamento (ano-calendário de 2008),
conforme se evidencia pelas ementas transcritas: [...]
Conforme se observa pela leitura dos fundamentos da Solução de Consulta
citada, o entendimento sobre a caracterização da atividade gráfica para fins de
determinação do coeficiente do lucro presumido evoluiu de uma abordagem subjetiva
para uma definição mais direta dos fatores determinantes do enquadramento legal.
Essencialmente, para ficar configurada a aplicação do percentual de 32% na
determinação do lucro presumido, a atividade gráfica deve ser produzida sob
encomenda, em oficina com no máximo cinco empregados, não dispondo de potência
superior a cinco quilowatts (caso utilize força motriz), e desde que o trabalho
profissional represente no mínimo sessenta por cento na composição de seu valor.
Semelhantes parâmetros objetivos já haviam sido explicitados na publicação
Perguntas e Respostas Pessoa Jurídica - DIPJ 2009, editado pela Receita Federal,
Capítulo XIII - IRPJ Lucro Presumido - Pergunta 18, como ressaltou o contribuinte
em sua impugnação.
Diante disso, percebe-se que no momento do lançamento, em março de 2011, o
entendimento sobre o assunto já estava consolidado na legislação e, portanto, caberia à
fiscalização observar essa regulação na caracterização da autuação.
Porém, o que se viu é que a fiscalização se restringiu a registrar que ficou
configurada a “prestação de serviços por encomenda direta do consumidor no preparo
de produtos onde é preponderante o trabalho profissional”, sem trazer nenhum
elemento objetivo para comprovar suas alegações.
As notas fiscais de serviços, ordens de produção e autorizações de serviços
juntadas aos autos, por si só, não são suficientes para aferir as especificações legais
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.481 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720346/2011-48

estabelecidas para aplicação do percentual de 32%; competia à fiscalização aprofundar
a investigação a fim de comprovar a infração, uma vez que, na atividade gráfica, existe
a possibilidade de aplicação do coeficiente de lucro presumido no percentual de 8% e
32%, no caso do IRPJ, e de 12% e 32%, em se tratando da CSLL.
Nesse ponto, é bom lembrar que o art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, prevê
que a exigência do crédito tributário será formalizada em autos de infração ou
notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Sendo assim, relativamente à atividade gráfica, a fiscalização não colacionou
elementos nos autos suficientes para comprovar erro no coeficiente de determinação
do lucro presumido aplicado pelo contribuinte no ano-calendário de 2008.
Cabe, contudo, observar que foi registrado no auto de infração que o
contribuinte, além da atividade gráfica, fazia a manutenção corretiva e preventiva de
máquinas gráficas, fato também atestado pelo contrato juntado pelo próprio
impugnante às fls. 209/220.
Desta forma, por não se tratar de atividade gráfica propriamente dita, em relação
à receita bruta auferida com a manutenção corretiva e preventiva de máquinas
gráficas, deve prevalecer o percentual aplicado na autuação de 32% para a
determinação do lucro presumido na apuração do IRPJ e da CSLL, devido no caso da
prestação de serviços em geral, em conformidade com o estabelecido no art. 15, § 1o,
inciso III, 'a', e art. 20 da Lei no 9.249, de 1995.
Os valores de receita sujeitos ao percentual de 32% podem ser aferidos com
base nas notas fiscais anexadas aos autos relativas à prestação de serviços de
manutenção corretiva e preventiva de máquinas gráficas, conforme levantamento
consolidado em períodos trimestrais, assim apresentado (R$): [...]
Para as receitas remanescentes relativas à atividade gráfica, deve ser aplicado,
na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na modalidade de lucro
presumido, o percentual de 8% e 12%, respectivamente.
Feitas estas considerações, tendo por base o levantamento constante dos autos
de infração lavrados, o cálculo dos tributos devidos pode ser demonstrado conforme se
segue (R$).
I.1 – CÁLCULO DO IRPJ. [...]
I.2 – CÁLCULO DA CSLL. [...]
II. Conclusão.
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação
apresentada para:
 exigir o IRPJ no valor de R$1.334,23, de acordo com demonstrativo constante
do item I.1 do Voto, acrescido de multa de ofício e juros de mora pertinentes;
 exigir a CSLL no valor de R$889,27, de acordo com demonstrativo constante
do item I.2 do Voto, acrescida de multa de ofício e juros de mora pertinentes.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.481 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720346/2011-48

70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital